Tribunal: STF
Processo: RE 1066844
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS - COAF PARA INSTRUIR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES ASSENTARAM A INEXISTÊNCIA DE ENVIO DE DADOS PROTEGIDOS POR SIGILO. SÚMULA 279 DO STF. MERA SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS INVESTIGATIVAS. ATIVIDADE COMPATÍVEL COM AS ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROPORCIONALIDADE NO PEDIDO DE INFORMAÇÕES COMO PRIMEIRA MEDIDA. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Ao examinar o Tema 225 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Há reiteradas decisões desta Corte estendendo a tese fixada no julgamento do RE 601.314-RG aos procedimentos criminais.



    2. Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação às diversas garantias constitucionais; todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas.



    3. A alegação recursal é de impossibilidade de que o Ministério Público requisite diretamente dados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), sem o amparo de autorização judicial. As instâncias antecedentes assentaram que não houve o envio ao Ministério Público de dados protegidos pelo sigilo bancário, de modo que, para se acolher as alegações recursais, neste particular, seria inevitável o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula 279 do STF.



    4. A mera solicitação de providências investigativas é atividade compatível com as atribuições constitucionais do Ministério Público. Se a legislação de regência impositivamente determina que o COAF "comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito" (art. 15 da Lei 9.613/1998), seria contraditório impedir o Ministério Público de solicitar ao COAF informações por esses mesmos motivos.



    5. A alegação de desproporcionalidade, por ter sido o pedido de informações ao COAF a primeira medida adotada pelo Ministério Público, é tema afeto ao contexto fático-probatório destes autos, o que faz incidir, também neste tópico, o óbice da já mencionada Súmula 279 do STF.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.